Tribunal: TJDFT
Processo: 0765675-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. LESÕES CORPORAIS CONTRA DESCENDENTE MENOR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
2. Para a prolação de sentença penal condenatória, exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório.
3. Inexistindo provas que esclareçam a dinâmica dos fatos e o dolo do réu em causar lesões corporais em seu filho menor, resta impossibilitada a imputação do referido crime ao acusado, justificando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Apelação conhecida e não provida.